Tribunal: STF
Processo: ARE 1315421
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. PATROCÍNIO INFIEL. LIDE SIMULADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. PENA-BASE MANTIDA. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. CRITÉRIO DE REDUÇÃO CONFORME O ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
    1. O suposto crime de patrocínio infiel ocorreu em lide trabalhista e sua objetividade jurídica é a Administração da Justiça. Logo, sendo diretamente ofendida a justiça laboral, restou firmada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e demais delitos conexos, nos termos da Súmula 122 do STJ.
    2. O crime de patrocínio infiel admite o concurso de pessoas, podendo outras, que não o advogado ou o procurador judicial, concorrer para sua ocorrência, incindindo nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade.
    3. O julgador detém o poder discricionário de definir o quantum de aumento na pena, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao Tribunal interferir somente nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Este entendimento, inclusive, busca efetivar o princípio constitucional da individualização da pena.
    4. O ‘quantum’ de diminuição da reprimenda, em face da tentativa, deve ser dimensionado conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente” (pág. 100 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, VI, da mesma Carta, ao argumento de que,
    “[...] havendo lesão a interesses coletivos, a conduta insere-se na competência da Justiça Federal. Mas, ao contrário, ficando limitada a vulneração de direitos individuais – como no caso – a competência para conhecer e julgar a ação penal é da Justiça comum do estado do Rio Grande do Sul.
    […]
    Ora, a narrativa da proposta acusatória acerca do fato delituoso não caracteriza o crime de patrocínio infiel, mas de fraude no processo trabalhista (art. 203, CP).
    A acusatória descreve a frustração de direitos trabalhistas, não da coletividade, mas de interesses individuais.
    Impõe-se, assim, o acolhimento da preliminar que implica na nulidade do r. provimento judicial, porque proferido por Juiz incompetente, devendo a ação penal ser cometida à Justiça Estadual” (págs. 197-199 do documento eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 1.260.561-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM O RECURSO ESPECIAL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Verifica-se a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, quando o recorrente interpõe os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso (art. 1.042, § 6º, do CPC/15).
    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    3. No tocante ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 
    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.263.380-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ressalte-se, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 
    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.
    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a questão referente à competência para julgamento da causa com base nos seguintes fundamentos:
    “A defesa alega a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, alegando que apenas interesses particulares de ex-empregado teriam sido prejudicados com o fato delitivo. Assim, não violado direito em sua expressão coletiva, a competência seria da Justiça Estadual.
    Razão não lhe assiste.
    Com efeito, a decisão do evento 28 do processo originário, que apreciou petição da defesa, recebida como se exceção de incompetência fosse, reconheceu a competência da Justiça Federal, esclarecendo que o crime teria sido praticado no âmbito de jurisdição federal, como é o caso da Justiça do Trabalho. A defesa não se insurgiu contra essa decisão, conforme certificado no evento 34 do processo originário, motivo pelo qual a questão está preclusa.
    De qualquer modo, destaco que o suposto patrocínio infiel ocorreu em lide trabalhista e sua objetividade jurídica é a Administração da Justiça. Logo, sendo diretamente ofendida a justiça laboral, restou firmada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e demais delitos conexos, nos termos da Súmula 122 do STJ” (págs. 105-106 do documento eletrônico 3)
    O recurso extraordinário, todavia, não impugnou o fundamento referente à ocorrência de preclusão, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Assim, incide, na espécie, a Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido, destaco o ARE 989.364-AgR/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Preclusão. Fundamento não impugnado no recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 
    1. Existência de fundamento adotado no acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF.
    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.
    3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º).
    4. Agravo regimental não provido. 
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (grifei).
    Por fim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas’ (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    2. O acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque ‘não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão’. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
    3. E mais: este Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘a matéria atinente à competência jurisdicional para processar e julgar a regularização de CPF em Junta Comercial não representa ofensa direta ao texto constitucional’ (RE 938.930-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.272.183-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRABANDO. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. PEÇA DE ORIGEM ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 966.624-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator